Tribunal: TJDFT
Processo: 0736407-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO”. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INFLUÊNCIA NO SCORE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o-A, DO CPC/15. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, matéria extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
3. O “Acordo Certo” constitui plataforma digital de negociação de dívidas, sem divulgação dos dados cadastrados a terceiros, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes como ocorre com o Serasa.
4. Por essa razão, inexiste abusividade ou ilegalidade na inserção do débito na referida plataforma, sobretudo porque não se demonstrou prejuízo ou inconveniência decorrente desse ato, nem da cobrança.
5. Embora se sustente que o fato de o nome do devedor constar da plataforma eletrônica “Acordo Certo” implicaria diminuição no seu “score”, não há comprovação da referida alegação nos autos.
6. Ainda que considerada indevida a dívida cobrada, não se verifica a presença de dano apto a ensejar a indenização por danos morais, pois a conduta da Ré não implicou violação a direitos da personalidade, não se trata de dano in re ipsa, e tampouco está evidenciada nos autos circunstância capaz de causar abalo à honra subjetiva ou objetiva do consumidor.
7. O § 8o-A, inserido no artigo 85 do CPC/15 pela Lei no 14.365, de 2/6/2022, instituiu novo parâmetro de equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
8. Trata-se de norma cogente que já se encontrava em vigor na data da prolação da r. sentença apelada, sendo, portanto, de aplicação obrigatória na espécie.
9. O item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários advocatícios nas ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição contida na aludida tabela, o montante equivalente a 25 URH.
10. Na data da prolação da r. sentença apelada, em março de 2023, o valor da URH era de R$ 368,60 (trezentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), que, multiplicado por 25 (vinte e cinco), alcança o montante de R$ 9.215,00 (nove mil, duzentos e quinze reais), superando, portanto, o limite mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa que, no caso, é de R$ 3.075,89 (três mil, setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos – ID 47324420 - pág. 10), razão pela qual deve ser aplicado ao caso concreto, consoante determinação expressa do § 8-A do artigo 85 do CPC/15.
11. Cabível a parcial reforma da r. sentença, a fim de fixar os honorários sucumbenciais em montante equivalente a 25 URH em março de 2023 (data da sentença), com fulcro no artigo 85, § 8o-A, do CPC/15 c/c o item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.